Tribunal: STF
Processo: HC 270121
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, e §4º-A, do CP), e de receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração que se volta contra o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, bem como contra a dosimetria da pena. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).

    4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.